Tribunal: STF
Processo: Rcl 49092
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0813416-62.2018.8.12.0001.



    Eis a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE- PRESIDÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.040, INC. II, DO CPC/15 – TEMA 1126/STF – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE SEUS REFLEXOS, TODAVIA, LIMITADOS AO PERÍODO POSTERIOR À LEI ESTADUAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)”. (eDOC 4)



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    Em suas palavras:



    “(...) ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (eDOC 1, pp. 11-13)



    Diante disso, assevera que “o fato de constar expressamente na referida tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria, vez que o entendimento desta Corte Suprema é bastante claro que NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO E EQUIPARAR VENCIMENTO DE SERVIDORES”. (eDOC 1, pp. 16-17)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 23.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A EQUIPARAÇÃO TOTAL DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, TÉCNICOS JUDICIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, COM O VENCIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 E À TESE FIRMADA NO TEMA N. 1126 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EQUIPARAR OS REFERIDOS CARGOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 28) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao exercer juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração desses cargos, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “É sabido que, diante da discrepância salarial entre os cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário e a equiparação das funções exercidas, foi editada a Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    A referida lei reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que nos faz concluir que a retratação deve ser exercida parcialmente, afastando, como dito, a equiparação apenas em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, uma vez que a Súmula Vinculante nº 37 proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. 



    Assim, a retroatividade vedada pela tese fixada no Tema nº 1.126 é somente referente à data anterior à Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, sendo que o seu art. 5 prevê que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 14/04/2016 e que seus efeitos seriam retroativos a 1º/01/2016. 



    Na espécie, o pedido da parte autora não está restrito ao período anterior à Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, tanto que pediu a equipação entre os cargos e o pagamento em definitivo e de uma única vez das diferenças salariais, considerando que a lei previu o incremento salarial de forma gradativa (f. 10), vejamos: 



    (...)



    Observa-se, ainda, que o pedido englobou o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016 (1º/01/2016) e a data da propositura da ação (12/11/2018), o qual não foi afetado pelo Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 , com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). Nesse sentido, deve ser reformado em parte o Acórdão, a fim de afastar a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016. 



    Diante do exposto, retificando em parte o julgamento anterior, que deu provimento à Apelação interposta por Edna Ferraz dos Santos e Zenildo Cesco, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores-apelantes, para afastar a condenação referente ao período anterior à Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período posterior à data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834, de 12/04/16 (1º/01/2016), reconhecendo-se, por este lapso temporal, a equiparação remuneratória pretendida na preambular”. (eDOC 4, pp. 6-7– Grifo nosso)



    Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a despeito da clareza das teses firmadas por essa Suprema Corte, continuou a proferir decisões que divergiam do entendimento firmado pelo guardião da Constituição Federal. 



    Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713/MS, reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao final firmando a seguinte tese: 



    (…)



    Como bem observou o reclamante, a Corte de Justiça Estadual, em atitude injustificável, permanece sem observar o entendimento desse Pretório Excelso, agora sob o fundamento de que o Poder Judiciário pode aumentar o salário dos seus servidores, a partir da edição da Lei Estadual n. 4.834/2016, supostamente porque a decisão do ARE n. 1.278.713/MS (Tema n. 1126) haveria restringido a equiparação exclusivamente ao período anterior a essa Lei. 



    Ocorre que a ratio decidendi da decisão vale tanto para o período anterior quanto posterior à edição da indigitada Lei Estadual. 



    É dizer, se o Poder Legislativo, por iniciativa do Poder Executivo, estabeleceu um cronograma para equiparação das remunerações de distintas carreiras, não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, afastar a gradualidade do regramento e determinar a equiparação salarial imediata entre as carreiras. 



    A ressalva, que consta da tese de repercussão geral, ao período anterior à vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016 se deu em razão de que essa norma, sob regramentos próprios em nos seus termos, procedeu à equiparação das carreiras. O reconhecimento da equiparação integral, a partir da vigência da indigitada lei e sem observância de seu cronograma, é flagrantemente contrário à Súmula Vinculante e desvirtua a tese firmada em sede de repercussão geral”. (eDOC 28)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 49.334, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; Rcl 50.085-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl 49.367-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl 50.325-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; Rcl 50.140-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2021; Rcl 50.711-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021 e Rcl 50.724-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º.12.2021.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente